Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736498-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA BARBOSA MONTEIRO, RUBENS MENDONCA MONTEIRO AGRAVADO: SIDNEY DA SILVEIRA WERLY DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0009191-29.2016.8.07.0005 - id 108330370) que rejeitou a impugnação por eles apresentada à decisão que penhorou parcela de verba salarial, 15% dos rendimentos de cada um. Defendem, em resumo, a impossibilidade de penhora, mesmo parcial, ante a vedação do CPC 833. Acrescentam que arcam com despesas extraordinárias, com netos e honorários do advogado do filho. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em decisão anterior (id 30719301, p. 68-9), o Juízo a quo deferiu a penhora de verba salarial, nos seguintes termos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício à Câmara dos Deputados para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos do devedor RUBENS MENDONCA MONTEIRO bem como para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos da devedora SONIA BARBOSA MONTEIRO, até que seja alcançado o limite de R$ 93.563,83. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, indicada em ID n. 102993972 - Pág. 8, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Os agravantes impugnaram a penhora, tendo sido proferida a decisão ora agravada (id 30721760, p. 11), verbis: Rejeito a impugnação apresentada em ID n. 105903814, pelos mesmo fundamentos utilizados na decisão de ID n. 103939428. As razões do inconformismo dos devedores devem ser objeto de recurso próprio. Aguarde-se o transcurso do prazo de ID n. 103939428. Em primeira análise, esta última decisão, apesar de se reportar à anterior, não deve ser tida como rejeição a pedido de reconsideração. Trata-se de resposta à impugnação à penhora, efetuada na primeira oportunidade que os agravantes tiveram para manifestarse a respeito, com o acréscimo de fatos novos – supostas despesas extraordinárias – até então desconhecidos pelo Juízo. Quanto ao mérito do recurso, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico (“atenuado”, “relativizado”, etc.) paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é a consagração do “juiz boca de lei”; não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto legal, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. A lei estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ela, lei, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, tenha-se presente, com a vênia devida aos que sustentam o contrário, que a supressão do vocábulo absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, eventual caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador de não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à língua portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - flagrantemente equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções que hoje, como ontem, são e foram admitidas pela lei. Dessarte, a ausência do advérbio não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Por fim, mas não menos importante, atente-se ao precedente do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Sumula 7/STJ). (4aT., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). Portanto, com a vênia devida à corrente que entende possível a penhora de bem considerado impenhorável pela lei, impõe-se o deferimento da liminar, pois atendidos os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. 3. Defiro a liminar para suspender a penhora da remuneração de ambos os agravantes. Comunique-se ao Juízo a quo Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 07/03/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator